Tribunal: STF
Processo: ARE 1589617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental (eDoc. 92).
Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão embargado, ao argumento de que “se limitou a afirmar, de forma genérica, a deficiência na demonstração da repercussão geral, sem enfrentar o argumento específico do Embargante de que a matéria possui inequívoca transcendência jurídica, consistente na possibilidade de o Tribunal suprir a ausência de fundamentação de decisão de primeiro grau, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal”. 
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados. 
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente inadmissível em razão da intempestividade dos embargos de declaração ora em exame.
Os embargos de declaração, em matéria criminal, deve observar o prazo de interposição de 05 (cinco) dias, estabelecido no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o acórdão embargado foi publicada em 29.04.2026, ao passo que os embargos de declaração foram interpostos somente em 06.05.2026 (eDocs. 93 e 94), ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado”. 
(ARE 1260561-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.2020 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.”.
(ARE 1.114.038-AgR-ED/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.04.2020 - grifei)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente